Tribunal: STF
Processo: ARE 1241798
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAUDE. TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DE APARELHAGEM ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO. QUANTIFICAÇÃO. IRDR Nº 1.0000.16.032808-4/002. - Conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (julgamento realizado sob os auspícios da repercussão geral), ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’. - O direito a receber atendimento digno e adequado de saúde é direito social, cabendo ao ente público assegurar o efetivo tratamento médico ao cidadão, nos termos dos arts. 6º, 23, Il e 196, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988. - Demonstrada a enfermidade do paciente, bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito, não há como desobrigar o Estado de seu dever constitucional de fornecê-lo e custeá-lo. - Por consequência, o Estado também poderá ser compelido a arcar com as despesas decorrentes da utilização de aparelhagem elétrica, imprescindíveis à manutenção da vida e da saúde do cidadão. - Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Dativo deverão ser arbitrados conforme as teses firmadas quando do julgamento, pela 1º Seção Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032808-4/002. V.V. - Mostra-se absurdo, e de perigoso precedente, o pedido de isenção de custo de energia elétrica com base em alegação de necessidade de uso de aparelhagem de suprimento de oxigênio, indispensável para o tratamento de saúde. Assim como o direito à saúde, o direito à vida é preservado pela Constituição Federal, de forma que, a conceder a isenção no caso em exame, estará a Justiça sujeita ao risco de se ver obrigada a conceder isenção para aquisição de alimentos, de moradia, de bens para higienização, etc.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem em relação à obrigação estatal de custear as despesas relativas ao consumo de energia elétrica de pessoa financeiramente hipossuficiente exigiria a análise do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.393.090, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 16.09.2022; ARE 1.327.422, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 20.08.2021; e os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.267.067-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 30.11.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.974-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.05.2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente